Tribunal: TJDFT
Processo: 0707385-59.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. PERSONALIDADE. AFASTAMENTO. QUANTUM PRIMEIRA FASE. ADEQUADO. REDUÇÃO PENA PECUNIÁRIA. CRIME CONTINUADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência ao art. 171, caput, do Código Penal, por duas vezes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas, permitindo a condenação; (ii) avaliar o acerto da sentença quanto à fração utilizada para exasperar a pena-base; (iii) analisar a possibilidade de reconhecimento do crime continuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes patrimoniais, as declarações das vítimas assumem especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firmes e coerentes em todas as oportunidades em que foram ouvidas, além de harmoniosa com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
4. Demonstrado ter o réu simulado ser funcionário de uma instituição financeira e oferecido à venda veículos inexistentes, recebendo pagamento de valores a título de entrada, inegável o precedente dolo de lesar e auferir vantagem indevida, não havendo falar em atipicidade da conduta.
5. Nos termos do Tema 1.077 do STJ, as condenações criminais transitadas em julgado não consideradas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade do agente. 3.1. Valoração negativa da personalidade afastada de ofício.
6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal fixada.
7. Afasta-se a tese de crime continuado se não satisfeito um dos requisitos objetivos, relativo à prática do crime nas mesmas condições de tempo.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 71, caput e 171, caput; CPP, art. 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.077; TJDFT, Acórdão no 2004805, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1999059, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 15.05.2025; TJDFT, Acórdão no 2016870, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 03.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2015223, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 26.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2015359, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 26.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2008698, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no AREsp no 2.397.617/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 27.08.2024; TJDFT, Acórdão no 2007517, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 12.06.2025; STF, HC no 232563 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1a Turma, j. 30.10.2023.